Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707549-91.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIBELE DE LIMA BARROSO PAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria do Distrito Federal da petição de ID. 73906233 e documentos que a acompanham. Prazo: 10 (dez) dias. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 15 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital